Tribunal: STJ
Processo: 0511333-58.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1064502 - PE(2025/0511333-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: ARTHUR HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADO
: ARTHUR HENRIQUE DA SILVA - PE044944
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: ESDRAS RODRIGUES BARROS SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
. ATUAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
HABEAS CORPUS
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE
AUTORIA DELITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
INEVIDÊNCIA.
1. O trancamento de ações investigativas ou penais por meio de habeas
possui caráter excepcional, cabendo apenas quando, de plano, se
corpus
evidenciam inépcia da denúncia, atipicidade da conduta, causa extintiva de
punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova da
materialidade, hipóteses não configuradas no caso concreto.
2. Constata-se que a denúncia narra, de forma suficiente, o fato delituoso
(homicídio praticado mediante disparos de arma de fogo, com
impossibilidade de defesa da vítima, motivado por retaliação a furtos de
cabos de energia e cobre), a materialidade (laudo tanatoscópico) e os
indícios de autoria, apontando o paciente como traficante local, líder de
organização criminosa atuante na região, que teria determinado a execução
da vítima e de outro alvo, caracterizando o liame causal entre sua conduta e
o resultado.
3. Em crimes de autoria coletiva ou praticados no contexto de organização
criminosa, admite-se a narrativa global do crime praticado, não se exigindo
individualização pormenorizada de cada conduta, bastando descrição do
contexto fático, da vinculação entre os agentes e o resultado, com indicação
de elementos indiciários mínimos de materialidade e autoria.
4. Além disso, o
não comporta reexame aprofundado do
habeas corpus
conjunto fático-probatório para aferir a suficiência e confiabilidade dos
indícios, sendo incompatível com a via eleita a pretensão de revolver a
prova colhida na investigação para afastar a justa causa reconhecida com o
recebimento da inicial acusatória.
Documento eletrônico VDA55949209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: dc8fa8c0-1107-45e2-80a7-5c42ef142652

5. Registra-se que a instrução criminal se encontra em andamento, de
modo que a interferência deste Tribunal Superior, para obstar o
prosseguimento da ação penal, seria prematura e injustificada, devendo ser
privilegiado o regular desenvolvimento do processo perante o Juízo de
origem.
6.
denegado.
Habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55949209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: dc8fa8c0-1107-45e2-80a7-5c42ef142652

HABEAS CORPUS No 1064502 - PE(2025/0511333-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: ARTHUR HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADO
: ARTHUR HENRIQUE DA SILVA - PE044944
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: ESDRAS RODRIGUES BARROS SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
. ATUAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
HABEAS CORPUS
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE
AUTORIA DELITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
INEVIDÊNCIA.
1. O trancamento de ações investigativas ou penais por meio de habeas
possui caráter excepcional, cabendo apenas quando, de plano, se
corpus
evidenciam inépcia da denúncia, atipicidade da conduta, causa extintiva de
punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova da
materialidade, hipóteses não configuradas no caso concreto.
2. Constata-se que a denúncia narra, de forma suficiente, o fato delituoso
(homicídio praticado mediante disparos de arma de fogo, com
impossibilidade de defesa da vítima, motivado por retaliação a furtos de
cabos de energia e cobre), a materialidade (laudo tanatoscópico) e os
indícios de autoria, apontando o paciente como traficante local, líder de
organização criminosa atuante na região, que teria determinado a execução
da vítima e de outro alvo, caracterizando o liame causal entre sua conduta e
o resultado.
3. Em crimes de autoria coletiva ou praticados no contexto de organização
criminosa, admite-se a narrativa global do crime praticado, não se exigindo
individualização pormenorizada de cada conduta, bastando descrição do
contexto fático, da vinculação entre os agentes e o resultado, com indicação
de elementos indiciários mínimos de materialidade e autoria.
4. Além disso, o
não comporta reexame aprofundado do
habeas corpus
conjunto fático-probatório para aferir a suficiência e confiabilidade dos
indícios, sendo incompatível com a via eleita a pretensão de revolver a
prova colhida na investigação para afastar a justa causa reconhecida com o
recebimento da inicial acusatória.
5. Registra-se que a instrução criminal se encontra em andamento, de
modo que a interferência deste Tribunal Superior, para obstar o
Documento eletrônico VDA54840377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/03/2026 20:28:53
Código de Controle do Documento: 5a7b48da-ca97-48ac-8791-e894d562521f

prosseguimento da ação penal, seria prematura e injustificada, devendo ser
privilegiado o regular desenvolvimento do processo perante o Juízo de
origem.
6.
denegado.
Habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor
de ESDRAS RODRIGUES BARROS SILVA, no qual se aponta como autoridade
coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
Consta dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime capitulado no
§ 2o, II e IV, do Código Penal e preso preventivamente depois do recebimento
art. 121,
da inicial acusatória (fl. 2).
O impetrante alega a inexistência de indícios mínimos de autoria aptos para
evidenciar a justa causa para a ação penal (fl. 7).
Aduz que o conjunto probatório colacionado pelo Ministério Público não
seria suficiente para justificar o trâmite processual (fl. 7).
Destaca que os dois agentes policiais envolvidos na apuração dos fatos e
ouvidos em inquérito policial não se referiram ao paciente como executor ou mandante
do crime a ele imputado (fls.
).
7/9
Esclarece que o denunciado não foi inquirido pela autoridade policial nem
haveria comprovação de seu envolvimento com quaisquer facções criminosas (fls.
).
7/9
Requer, liminarmente, que seja permitido ao réu aguardar em liberdade o
julgamento deste
e a determinação de suspensão da audiência de instrução
writ
designada para

31/3/2026. Em caráter definitivo, postula a concessão da ordem para
que seja determinado o trancamento da Ação Penal n.
000033-
72.2025.8.17.2025.8.17.3200 (fl. 10).
Liminar indeferida nas fls. 125/126.
Intimado, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do
,
writ
nos termos da seguinte ementa (fl. 145):
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO.
1. O habeas corpus, quando utilizado como substituto de recursos próprios,
não deve ser conhecido, somente se justificando a concessão da ordem de ofício
quando flagrante a ilegalidade apontada.
Documento eletrônico VDA54840377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/03/2026 20:28:53
Código de Controle do Documento: 5a7b48da-ca97-48ac-8791-e894d562521f

2. O remédio heroico não é a via adequada para trancar ação penal por
ausência de justa causa, pois, para tanto, é necessário examinar todas as provas
colhidas até o momento, providência que não se coaduna com a natureza do
presente remédio constitucional.
3. Parecer pelo não conhecimento do writ.
Memoriais apresentados pela defesa às fls. 155/157.
É o relatório.
VOTO
A ordem deve ser denegada.
De início, observo que o acolhimento do pedido de trancamento de ações
investigativas e penais, na estreita via do
, reveste-se de
habeas corpus
excepcionalidade, somente se mostrando viável quando restar comprovada, de plano,
a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva
de punibilidade, ou quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria
ou de prova da materialidade do crime. Não é o caso dos autos.
Depreende-se dos autos que a inicial acusatória foi assim redigida (fl. 33 –
grifo nosso):
Na data, hora e local acima delineados, dois indivíduos, com armas de
fogo, dirigiram-se até a residência da vítima e realizaram disparos,
impossibilitaram qualquer chance de defesa, resultando em sua morte no
local.
Durante as investigações foi constatado que a vítima, em companhia de
Marcelo e Gilson, estava envolvido em furtos de cabos de energia e cobre,
crimes que impactaram significativamente a comunidade local.
O denunciado, traficante local e líder de uma organização criminosa
que atua na região, teria sido o mandante do homicídio, conhecido por seu
histórico de violência, respondendo com ameaças e execuções àqueles que
desafiaram seus interesses.
A mando do denunciado, seus subordinados, após executarem a vítima,
tentaram, no dia seguinte, matar Marcelo, o qual conseguiu escapar.
Contudo, durante a tentativa, o irmão de Marcelo, Adelino Luiz de Paula, foi
alvejado e morto.
A Autoridade Policial apurou que o crime foi motivado por uma
retaliação aos furtos de cabos de
de cobre, demonstrando
energia/os
crueldade e uma intenção de manter o controle sobre a região,
No mais, executores foram até a residência da
caracterizando o motivo torpe.
vítima, que foi pega de surpresa em local vulnerável, caracterizando recurso que
dificultou a defesa.
A materialidade delitiva está comprovada pela perícia tanatoscópica no
que atestou a causa da morte como politraumatismo produzido por
19293/2024,
instrumento perfurocontundente.
Há indícios de autoria, notadamente pelos depoimentos prestados
perante a Autoridade Policial.
Da análise dos trechos transcritos observa-se que foi individualizada a
conduta de cada acusado, bem como pormenorizada a contribuição de cada um para o
Documento eletrônico VDA54840377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/03/2026 20:28:53
Código de Controle do Documento: 5a7b48da-ca97-48ac-8791-e894d562521f

êxito da empreitada criminosa, não podendo se cogitar de falta de demonstração do
nexo causal entre os acusados e os atos criminosos.
No caso do paciente, ele foi apontado como sendo o responsável por
determinar a prática de crime, considerando que, segundo a denúncia, se refere a líder
de organização criminosa que atua no local e teria agido em razão de a vítima ser,
possivelmente, a pessoa responsável por furto de fios de cobre e cabo de energia na
região.
Rememore-se que, em caso de crimes de autoria coletiva ou praticados no
contexto de organização criminosa, basta que haja a narrativa global do crime
praticado, sendo desnecessária uma individualização pormenorizada de cada conduta.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DENÚNCIA.
HABEAS CORPUS
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. DESCRIÇÃO
SUFICIENTE DAS CONDUTAS. JUSTA CAUSA PRESENTE. IMPOSSIBILIDADE
DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve o
recebimento da denúncia pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e
IV,
o
ambos do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP).
c/c
art. 69,
2. A defesa sustenta a inépcia da denúncia, por ausência de individualização
da conduta, violação do
do Código de Processo Penal e falta de justa
art. 41
causa, alegando que a acusação é genérica e baseada apenas em depoimentos
indiretos e conjecturas quanto a suposto vínculo com organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Delimita-se a controvérsia a verificar se a denúncia apresentada contra o
agravante atende aos requisitos do
do CPP e se há justa causa para a ação
art. 41
penal, à luz da jurisprudência que admite, em crimes de autoria coletiva, a
imputação com base em narrativa global e elementos indiciários mínimos de
materialidade e autoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus constitui via processual de cognição sumária, restrita à
análise de ilegalidade flagrante, não admitindo dilação probatória ou reexame
aprofundado do conjunto fático-probatório.
5. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que o trancamento da ação
penal é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a
atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria e materialidade, a
ocorrência de causa de extinção da punibilidade ou a inépcia manifesta da
denúncia.
6. No caso, a denúncia expõe de forma suficiente os fatos criminosos
- homicídio praticado por integrantes de conhecida facção criminosa,
no contexto de "tribunal do crime" -, a materialidade, a classificação jurídica
e a imputação de autoria aos acusados, inclusive ao agravante, identificado
como participante da organização criminosa.
7. Embora não haja detalhamento pormenorizado da conduta de cada
acusado, a peça inicial descreve o contexto fático da empreitada criminosa, a
vinculação entre os agentes e o resultado, o que possibilita a compreensão
da acusação e o exercício pleno da defesa.
8. É firme a jurisprudência desta Corte Superior de que, em crimes de
autoria coletiva ou praticados por organização criminosa, não se exige a
Documento eletrônico VDA54840377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/03/2026 20:28:53
Código de Controle do Documento: 5a7b48da-ca97-48ac-8791-e894d562521f

individualização minuciosa da conduta de cada denunciado, bastando a
narrativa global coerente dos fatos e a indicação de elementos indiciários
que sustentem a imputação.
9. O acolhimento da tese de inépcia, por demandar reavaliação do conjunto
probatório e exame aprofundado da prova indiciária, é incompatível com a via
estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
215.263/AL,
julgado em
DJEN de
- grifo nosso).
19/11/2025,
27/11/2025
Além disso, o
não comporta reexame aprofundado do
habeas corpus
conjunto fático-probatório para aferir a suficiência e confiabilidade dos indícios, sendo
incompatível com a via eleita a pretensão de revolver a prova colhida na investigação
para afastar a justa causa reconhecida com o recebimento da inicial acusatória.
Evidenciado que a instrução criminal se encontra em andamento, é inviável
a intervenção injustificada e prematura deste Superior Tribunal no feito, devendo ser
privilegiado o andamento da ação penal. A propósito: RHC n.
de minha
171.132/RJ,
lavra, Sexta Turma, DJe 13/2/2023.
Em face do exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA54840377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/03/2026 20:28:53
Código de Controle do Documento: 5a7b48da-ca97-48ac-8791-e894d562521f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.064.502 / PE
Número Registro: 2025/0511333-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0000337220258173200
0236407620258179000
2024007900019640
236407620258179000
337220258173200
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ARTHUR HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADO
: ARTHUR HENRIQUE DA SILVA - PE044944
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: ESDRAS RODRIGUES BARROS SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
15/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Documento eletrônico VDA55915492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:41
Código de Controle do Documento: e27cd6e3-3220-43f8-a901-498a0f4cd348

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:41
Código de Controle do Documento: e27cd6e3-3220-43f8-a901-498a0f4cd348